Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712060-68.2019.8.07.0020 APELANTE: SELMA REGINA DOS SANTOS PORTILHO, EVELINNE DOS SANTOS PORTILHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Ante o acordo noticiado pelas partes (id. 16308842), julgo prejudicado o apelo, pela perda superveniente do interesse processual. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 20/7/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR